Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-61.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800101-61.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: BRUNO COSTA LIMA, LEANDRO PEREIRA DE MORAES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado em apelação criminal, com fundamento no art. 619 do CPP, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena e excluir valor fixado a título de danos morais, mantendo a condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à análise da prova da majorante do uso de arma de fogo, à suficiência do conjunto probatório e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados na apelação, com prejuízo à possibilidade de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à caracterização do roubo majorado e à suficiência do conjunto probatório.

4. A inexistência de vícios formais no julgado afasta a possibilidade de integração via embargos de declaração.

5. O objetivo de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito ou a reapreciação das provas.

6. O enfrentamento implícito ou explícito da matéria jurídica atende à exigência de prequestionamento, não sendo necessária a menção literal dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.611/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023; STJ, REsp 2.003.716/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO COSTA LIMA,
em face do v.
Acórdão de ID 26641864, datado de 28/04/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA – que o condenou como incurso do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita,
conheceu e deu parcial provimento ao apelo,
para redimensionar a reprimenda imposta para
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e

23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita. Da condenação, foi ainda excluído o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais, por ausência de pressupostos processuais indispensáveis à sua fixação válida. Confira-se a ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os réus por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 33 dias-multa. A condenação se deu em razão de assalto à mão armada praticado contra motorista de aplicativo nas proximidades do PSM do Guamá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a absolvição é cabível por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade; (ii) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia; (iii) saber se é cabível a redução da fração de aumento aplicada em razão da reincidência; (iv) saber se deve ser excluído o valor fixado a título de reparação por danos morais, por ausência de contraditório e fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, reconhecimento fotográfico, depoimentos da vítima e testemunhas policiais, é harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

4. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando a prova testemunhal consistente quanto ao seu uso, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5. A fração de aumento aplicada em razão da reincidência deve ser fixada em 1/6, por ausência de fundamentação concreta para exasperação mais gravosa, em observância ao entendimento da Terceira Seção do STJ (Tema 1172).

6. A fixação de valor a título de reparação mínima por danos morais sem a devida instrução e contraditório viola o devido processo legal, impondo-se sua exclusão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para: (i) redimensionar a pena de ambos os apelantes para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato; (ii) excluir da condenação o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. É possível a condenação penal com base em declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por prova judicializada. 2. A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP não exige a apreensão da arma de fogo, bastando a comprovação por outros meios probatórios. 3. A fração de 1/6 deve ser adotada para o aumento de pena por reincidência, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 4. A fixação de valor por danos morais exige contraditório e instrução específica quanto ao quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 61, I; CPP, arts. 155 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.003.716/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/10/2023; AgRg no HC 830.611/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/09/2023.

Em
razões
(ID 26766320), sustenta a defesa que o acórdão vergastado apresenta vícios de omissão e contradição, pelo que requer a manifestação expressa do colegiado com o exclusivo propósito de prequestionamento. Afirma que o julgado não enfrentou de forma exaustiva as teses articuladas na apelação criminal, especialmente quanto à
insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de roubo qualificado, notadamente no que se refere à aplicação da majorante do uso de arma de fogo
. Argumenta que a decisão embargada limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos e não analisou concretamente os elementos de prova aptos a demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito.

A defesa ressalta que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão colegiado carecem de fundamentação específica quanto à efetiva comprovação do emprego de arma de fogo na prática do roubo, sob argumento de que a condenação foi embasada em meras provas indiciárias, sem a robustez exigida pela gravidade do tipo penal imputado. A omissão apontada refere-se, também, à ausência de pronunciamento claro sobre os dispositivos legais invocados, como os artigos 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal, e os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a adequada submissão da matéria aos tribunais superiores.

Dessa forma, clama pelo acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com pronunciamento expresso acerca das omissões indicadas, sem pretensão de reexame da valoração das provas, mas apenas com o fim de viabilizar o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional pertinente.

Em
contrarrazões
(ID 29327488), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO COSTA LIMA,
em face do v.
Acórdão de ID 26641864, datado de 28/04/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. O referido acórdão conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Também foi excluída da condenação a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada a título de danos morais, por ausência dos pressupostos processuais necessários à sua fixação válida.

Não assiste razão ao embargante, entretanto.

Dessarte, a via aclaratória, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, restringe-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão colegiada, não se prestando à reanálise do mérito ou à inovação recursal.

Na espécie, a leitura atenta do acórdão embargado revela que
todas as matérias suscitadas pelo ora embargante foram adequadamente examinadas e decididas de forma clara, lógica e fundamentada, com expressa referência ao conjunto probatório e ao entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no que diz respeito à autoria e materialidade do delito
,
quanto à caracterização da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Com efeito, consignou-se no acórdão que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas sim em prova judicializada consistente, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório.

No tocante à majorante do uso de arma de fogo, destacou-se, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em súmula desta Corte, a desnecessidade de apreensão do armamento ou de laudo pericial, sendo suficiente a existência de prova testemunhal segura quanto à efetiva utilização do artefato, como se verifica nos autos.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que se constata é o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando evidenciada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que, na espécie, não se verifica.

No tocante ao prequestionamento, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais invocados pelo recorrente.

Ressalte-se que o pré-questionamento não exige referência literal aos artigos de lei apontados, bastando que a matéria por eles veiculada tenha sido objeto de análise explícita ou implícita, como efetivamente ocorreu.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no artigo 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Igualmente, o regime inicial fechado foi fixado em consonância com os critérios legais e em atenção ao
quantum
da pena, inexistindo qualquer omissão ou afronta às súmulas 718 do STF e 440 do STJ. Ressalte-se que a análise da fixação do regime prisional inicial foi expressamente realizada no voto, com remissão ao art. 33 do Código Penal e ao art. 387, §2º, do CPP.

Portanto, verifica-se que o presente recurso tem nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o prisma do mérito, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

Ademais, cumpre salientar que a tese de prequestionamento não tem o condão de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal ordinário, tampouco obriga o órgão julgador a exaurir todos os argumentos invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, os pontos relevantes à formação do convencimento, o que ocorreu no presente caso.

Ausente, pois, qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025